Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. TRABALHO INFORMAL. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. 1.1 Nesse caso, a obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que o valor arbitrado não seja abusivo ou irrisório.
3. Recursos conhecidos e não providos.